Tribunal: TJPA
Processo: 0801873-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801873-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PATRICIA LOBAO ARTIAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PORTARIA QUE DESIGNOU A AGRAVADA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ATIVIDADES DIVERSAS DO CARGO DE NUTRICIONISTA PARA O QUAL PRESTOU CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da Portaria nº 675/2021, na parte que designa a Agravante como fiscal de Contrato Administrativo destinado ao fornecimento de refeições à população carcerária.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a designação contida no art. 3º da Portaria 642/2021- DPG/GAB/SEAP estabelece atividades inerentes à gestão contratual, o que diverge das atividades de nutrição, denotando, em uma primeira análise, incompatibilidade com as atribuições do cargo de nutricionista ocupado pela Recorrida.

4. Estando evidenciado, em sede de cognição sumária, que o ato impugnado designou atividades administrativas estranhas às funções da Recorrida, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão do ato.

5. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da possibilidade de a Agravada ser compelida a exercer atividades estranhas ao cargo para o qual prestou o concurso público.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0801873-69.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PATRÍCIA LOBÃO ARTIAGA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n.
0816846-45.2021.8.14.0006)
ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, deferindo os benefícios da Justiça Gratuita, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pretendida na inicial para DETERMINAR à parte REQUERIDA:

1. a SUSPENSÃO da eficácia da Portaria nº 675/2021- CCONT/DLCC/GAB/SEAP/PA, de 16 de agosto de 2021 que na parte que designa a servidora PATRÍCIA LOBÃO ARTIAGA como fiscal do Contrato Administrativo 123/2021/SEAP, assim como do artigo 3º da Portaria nº 642/2021-DPG/GAB/SEAP, por conferir aos técnicos de gestão penitenciária – área nutrição funções estranhas às suas atribuições;

Atentem-se as partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, bem como que o presente feito será distribuído à Vara Competente ao término deste plantão judiciário, em momento oportuno será realizada a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM)

(...)

Em suas razões
, o Agravante aduz que a Lei de Licitações nada dispõe sobre a possibilidade de recusa ou pedido de desligamento por parte de servidor designado como fiscal de contrato, após sua designação em portaria específica, tal como ocorreu no caso em análise.

Afirma que o art. 4º do Decreto Estadual nº 870/2013 preceitua que não poderá ser nomeado fiscal de contrato aquele que exercer atividade incompatível com a fiscalização, o que não ocorre no caso da Agravada que, na condição de nutricionista, possui condições para fiscalizar o contrato de prestação de serviço, destinado ao fornecimento de refeição à população carcerária.

Sustenta que deve ser observado o poder hierárquico na administração pública, bem como o art. 177 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará, que estabelece como dever do servidor a necessidade de observância às ordens superiores.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno.

A agravada apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da Portaria nº 675/2021, na parte que designa a Agravante como fiscal de Contrato Administrativo destinado ao fornecimento de refeições à população carcerária.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Examinando os autos
, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravada, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a designação contida no art. 3º da Portaria 642/2021- DPG/GAB/SEAP estabelece atividades inerentes à atividade de gestão contratual, o que diverge das atividades de nutrição, denotando em uma primeira análise incompatibilidade com as atribuições do cargo de nutricionista ocupado pela Recorrida.

Neste sentido, o art. 3º da Portaria nº 642/2021- DPG/GAB/SEAP dispõe:

Art. 3º. A fiscalização dos contratos de alimentação pelos servidores de Nutrição inclui:

I – fazer registros diários dos quantitativos fornecidos pelas empresas contratadas para a Secretaria;

II – Auferir as notas fiscais referentes ao recebimento da alimentação destinada às pessoas privadas de liberdade, oriundas das unidades prisionais;

III – Elaborar relatórios de fiscalização para as devidas tratativas acerca do conteúdo dos mesmos junto às empresas;

IV – Emitir relatório com tópicos importantes relativos ao acompanhamento da execução do escopo do contrato de alimentação, a critério da Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura (DPLI);

V – Diagnosticar e mediar situações conflituosas em comunicação formal de qualquer

inconformidade de execução das cláusulas do contrato vigente.

As atribuições do Cargo de Nutricionista ocupado pela Agravada, segundo as disposições contidas no edital do concurso público nº 01/2007 – SEAD/SUSIPE a que foi submetida estabelece (id. 43435485 - Pág. 14 da ação originária):

“examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica dos regimes alimentares”

Desta forma, estando evidenciado, em sede de cognição sumária que o ato impugnado designou atividades administrativas estranhas às funções da Agravada, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão do ato.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 13408683 - Pág. 5):

(...) Nota-se, por conseguinte, que a Portaria nº 642/2021- DPG/GAB/SEAP indevidamente ampliou as funções do cargo de nutricionista para assegurar que a

fiscalização de contrato fizesse parte das atividades inerentes cargo de nutricionista.

É válido lembrar que no certame onde foi aprovada a servidora, Edital nº 01/2007 – SEAD/SUSIPE, de 27 de setembro de 2017, não havia dentre suas funções a atividade de fiscalizar contrato, pois as atribuições do cargo 12 – técnico em gestão penitenciária – área: nutrição eram:

“examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica dos regimes alimentares”

Por todos esses fatores acima expostos, sou pelo desprovimento do recurso do Estado, devendo ser mantida a r. decisão (...)

No tocante ao perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, este decorre da possibilidade de a Agravada ser compelida a exercer atividades estranhas ao cargo para o qual prestou o concurso público.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se junto ao Juízo
a quo
comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024